Tribunal: TJMT
Processo: 1004785-45.2024.8.11.0040
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
IV – EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. PERÍCIA CONTÁBIL. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. ABUSIVIDADES. EMPRÉSTIMO. CAPITAL DE GIRO. JUROS REMUNERATÓRIOS. DENTRO DA NORMALIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. CONTRATADA. ENCARGOS MORATÓRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS FAZENDO VEZES DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO INDEVIDA. TARIFAS ADMINISTRATIVAS. ALEGAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. RETIRADO O DIREITO DE ESCOLHA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença, que julgou improcedentes os pedidos de revisão da Cédula de Crédito Bancário – Capital de Giro.
O apelante sustenta cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial e pleiteia a revisão contratual para afastar supostas cláusulas abusivas, relativas a: (i) juros remuneratórios superiores à média de mercado; (ii) capitalização mensal sem expressa pactuação; (iii) cobrança indevida de multa de 2%; (iv) venda casada de seguro prestamista; (v) tarifas administrativas abusivas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) determinar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial; (ii) verificar a legalidade das cláusulas contratuais questionadas pelo apelante; (iii) definir se a cobrança do seguro prestamista caracteriza venda casada e deve ser restituída.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando as provas documentais são suficientes para o julgamento do mérito, nos termos dos artigos 355, I, e 370, parágrafo único, do CPC.
A taxa de juros remuneratórios pactuada (2,09% a.m.) não excede a taxa média de mercado à época do contrato, divulgada pelo Banco Central do Brasil (2,21% a.m.), afastando a alegação de abusividade.
A capitalização mensal de juros é válida nos contratos bancários, desde que expressamente pactuada, conforme o artigo 28, §1o, da Lei no 10.931/2004, bem como as Súmulas 539 e 541 do STJ.
A cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual é vedada, conforme as Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ, devendo ser excluída do contrato.
A contratação compulsória de seguro prestamista sem a possibilidade de escolha da seguradora caracteriza venda casada, prática vedada pelo artigo 39, I, do CDC e consolidada pelo Tema 972 do STJ, impondo-se a devolução dos valores pagos.
O pedido de revisão de tarifas administrativas não pode ser analisado por falta de especificação das tarifas impugnadas, nos termos da Súmula 381 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a prova documental for suficiente para o julgamento da lide.
A taxa de juros remuneratórios não é abusiva quando se encontra dentro da média de mercado à época do contrato.
A capitalização mensal de juros é permitida nos contratos bancários, desde que expressamente pactuada.
A cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual é indevida.
A imposição de seguro prestamista sem a possibilidade de escolha da seguradora caracteriza venda casada e impõe a restituição dos valores pagos.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 355, I, e 370, parágrafo único; Lei no 10.931/2004, art. 28, §1o; CDC, art. 39, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2.124.524/PA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 26.09.2022; STJ, REsp no 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp no 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12.12.2018; Súmulas 30, 294, 296, 382, 472, 539, 541 e 566 do STJ.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004785-45.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEONALDO VILELA RIBEIRO 58048049104 - CNPJ: 22.660.432/0001-61 (APELANTE), TALIA DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 058.254.801-29 (ADVOGADO), LEONALDO VILELA RIBEIRO - CPF: 580.480.491-04 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (APELADO), CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
PROVA PERICIAL. PERÍCIA CONTÁBIL.
INOCORRÊNCIA.
MÉRITO. ABUSIVIDADES. EMPRÉSTIMO. CAPITAL DE GIRO.
JUROS REMUNERATÓRIOS.
DENTRO DA NORMALIDADE.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL.
CONTRATADA.
ENCARGOS MORATÓRIOS.
JUROS REMUNERATÓRIOS FAZENDO VEZES DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO INDEVIDA.
TARIFAS ADMINISTRATIVAS. ALEGAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO.
SEGURO PRESTAMISTA.
RETIRADO O DIREITO DE ESCOLHA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença, que julgou improcedentes os pedidos de revisão da Cédula de Crédito Bancário
– Capital de Giro.

O apelante sustenta cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial e pleiteia a revisão contratual para afastar supostas cláusulas abusivas, relativas a: (i) juros remuneratórios superiores à média de mercado; (
ii
) capitalização mensal sem expressa pactuação; (
iii
) cobrança indevida de multa de 2%; (
iv
) venda casada de seguro prestamista; (v) tarifas administrativas abusivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial; (
ii
) verificar a legalidade das cláusulas contratuais questionadas pelo apelante; (
iii
) definir se a cobrança do seguro prestamista caracteriza venda casada e deve ser restituída.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando as provas documentais são suficientes para o julgamento do mérito, nos termos dos artigos 355, I, e 370, parágrafo único, do CPC.

A taxa de juros remuneratórios pactuada (2,09% a.m.) não excede a taxa média de mercado à época do contrato, divulgada pelo Banco Central do Brasil (2,21% a.m.), afastando a alegação de abusividade.

A capitalização mensal de juros é válida nos contratos bancários, desde que expressamente pactuada, conforme o artigo 28, §1o, da Lei no 10.931/2004, bem como as Súmulas 539 e 541 do STJ.

A cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual é vedada, conforme as Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ, devendo ser excluída do contrato.

A contratação compulsória de seguro prestamista sem a possibilidade de escolha da seguradora caracteriza venda casada, prática vedada pelo artigo 39, I, do CDC e consolidada pelo Tema 972 do STJ, impondo-se a devolução dos valores pagos.

O pedido de revisão de tarifas administrativas não pode ser analisado por falta de especificação das tarifas impugnadas, nos termos da Súmula 381 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a prova documental for suficiente para o julgamento da lide.

A taxa de juros remuneratórios não é abusiva quando se encontra dentro da média de mercado à época do contrato.

A capitalização mensal de juros é permitida nos contratos bancários, desde que expressamente pactuada.

A cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual é indevida.

A imposição de seguro prestamista sem a possibilidade de escolha da seguradora caracteriza venda casada e impõe a restituição dos valores pagos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 355, I, e 370, parágrafo único; Lei no 10.931/2004, art. 28, §1o; CDC, art. 39, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.124.524/PA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 26.09.2022; STJ, REsp no 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp no 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 12.12.2018; Súmulas 30, 294, 296, 382, 472, 539, 541 e 566 do STJ.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no
1004785-45.2024.8.11.0040.

APELANTE: LEONALDO VILELA RIBEIRO 58048049104, LEONALDO VILELA RIBEIRO
.

APELAD
A
: COOPERATIVA DE CR
É
DITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL
.

______________________________________________________________________

I – RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
Leonaldo Vilela Ribeiro

(pessoa física e jurídica),
contra sentença proferida pelo Juízo da
2
a Vara
Cível
da Comarca de
Sorriso
, que julgou improcedentes os pedidos dos autos da
ação de revisão de contrato,
ajuizada em face d
a

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazonia Ltda - Sicoob
Credisul
.
Por conseguinte, condenou o autor/recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

Pretende
a parte recorrente,
em síntese, a reforma da sentença, para julgar procedente o pedido de revisão
de contrato
e afastar as cláusulas que entende abusivas
.

Preliminarmente, alega
o cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova pericial.

No mérito, reitera os argumentos expendidos na inicial, insistindo na abusividade dos juros remuneratórios, da capitalização mensal, da multa contratual não prevista, da venda casada pelo seguro prestamista e das tarifas administrativas cobradas.

Ao final, pede o provimento do recurso, para
reforma integral da sentença
e revisão do contrato.

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença, id 273063415.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO (Cerceamento de defesa)

Eminentes pares:

Os recorrentes
, alega
m
que
o indeferimento d
o pedido de prova pericial
ensejou no
cerceamento de defesa, sob o argumento de que necessária a realização de perícia contábil para apurar a abusividade da cláusula contratual questionada.

A
alegação recursal não comporta acolhimento.

Nos termos do artigo 355, I do CPC, o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença com resolução do mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas, indeferindo, em consonância com o art. 370, parágrafo único do mesmo diploma processual, que disciplina quanto as diligências inúteis ou meramente protelatórias
.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou:

“(...) é imperioso destacar que o princípio da persuasão racional autoriza o julgador a determinar as provas que entende necessárias à solução da controvérsia, bem como indeferir aquelas que considere desnecessárias ou meramente protelatórias. Isso porque a produção probatória se destina ao convencimento do julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a produção de determinadas provas, em virtude da irrelevância para a formação de sua convicção.” (
AgInt
no
AREsp
n. 2.124.524/PA, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022,
DJe
de 28/9/2022.)

No caso, não há como admitir que houve cerceamento de defesa voltado para a produção da prova pericial.

Com efeito
, o Juízo
a quo
considerou que as provas produzidas nos autos foram suficientes para o deslinde da controvérsia, circunstância que autoriza o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, II do Código de Processo Civil.

Observa-se que a
realização de perícia contábil não constitui prova imprescindível ao caso, uma vez que é possível aferir a composição das parcelas por meio dos cálculos apresentados pelas próprias partes.

A
demais, a
controvérsia referente à apuração de eventual abusividade de encargos contratuais é matéria de direito que não depende de auxílio de perito contábil, mas apenas de interpretação das cláusulas do contrato firmado entre as partes e do ordenamento jurídico, sendo a prova pericial dispensável

Portanto, ao considerar
a prova necessária ao deslinde da lide é essencialmente documental, agiu acertadamente o sentenciante ao proceder ao julgamento antecipado da lide, uma vez que o feito conta com elementos suficientes para formar seu convencimento.

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

III – VOTO (Mérito)

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto
pelo
s
autor
es
,
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais
, relativos à revisão d
a

Cédula de Crédito Bancário - CCB n. 43.988-9, no valor de R$ 20.221,52
,
formulados em face d
a Cooperativa
.

Na origem, cuidam os autos de ação
revisional,
proposta por
Leonaldo Vilela Ribeiro

(pessoa física e jurídica) em face da instituição financeira SICOOB CREDISUL, objetivando a revisão de cláusulas da Cédula de Crédito Bancário no 439889, firmada em 05/12/2017, no valor de R$ 20.221,52,
alegando
a existência de encargos abusivos, especificamente: I) taxa de juros remuneratórios de 2,09% a.m. acima da média de mercado; II) capitalização mensal de juros sem expressa pactuação; III) cobrança indevida de multa de 2%; IV) venda casada pela imposição de seguro prestamista; V) cobrança abusiva de tarifas administrativas.

Devidamente citada, a instituição financeira
apresentou contestação (id 273063390).

Sobreveio a r. sentença que julgou improcedente a ação revisional
(sentença - id 273063412).

Pois bem.

O cerne da controvérsia
reside em apurar se devida a revisão do contrato.

Q
uestão que merece acurada análise, ante a prolixidade com que foi debatida pelas partes, consiste
em apurar se devida ou
não
a aplicação
das normas consumeristas ao caso
sub judice
.

A diretriz normativa emanada do Código de Defesa do Consumidor tem por escopo a tutela da parte vulnerável nas relações consumeristas, entendidas como aquelas em que há um fornecedor (pessoa física ou jurídica) que comercializa produtos ou presta serviços remunerados, e um destinatário final que os consome, conforme preceitua o artigo 2o do Codex
.

A
s normas de regência da relação de consumo exigem, de um lado, a presença de um fornecedor, entendido como aquele que exerce atividade lucrativa, e, de outro, de um consumidor, isto é, o destinatário final econômico dos produtos ou serviços fruídos.

Apura
-se, pois, que, para a incidência do Código Consumerista, mister se faz a conjugação simultânea de três elementos: (i) existência de uma relação de consumo, (
ii
) presença de um fornecedor e (
iii
) existência de um consumidor. Destarte, nos casos em que ausente qualquer desses vetores, perecem as bases jurídicas para aplicabilidade da Lei no 8.078/90.

In
casu
, o próprio contexto fático desvelado nos autos afasta a ingerência das normas consumeristas na relação contratual discutida. Da exposição inaugural exsurge que o contrato litigioso envolve a concessão de empréstimo destinado ao fomento do capital de giro de pessoa jurídica, a qual,
por evidente, não pode ser qualificada como destinatária final na cadeia de produção e consumo.

Desta forma, em tais casos,
não se configura uma típica relação de consumo, porquanto ausentes os figurinos consumerista e fornecedor, maculando as bases estruturais do microssistema de proteção instituído pelo CDC.

Nada obstante, cabe salientar que a relação havida entre a cooperativa de crédito requerida e o associado autor possui, na verdade, natureza cooperativa, à luz da qual ambos figuram em situação de igualdade e como destinatários e beneficiários dos próprios serviços prestados pela instituição.

Portanto, no caso vertente inexiste relação subsumível ao CDC, restando acertada a orientação do Juízo sentenciante ao afastar a incidência das regras consumeristas, posto cuidar-se de ato cooperativo firmado entre o associado e sua cooperativa, a qual não atua no mercado em busca de lucro, mas presta serviço aos seus membros.

Passo à análise dos argumentos das partes.

No que tange aos
juros remuneratórios
questionados pelo apelante
,

a orientação jurisprudencial se firmou no sentido de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto".

E
nfatiza-se que não é abusiva a taxa de juros remuneratórios superior a 12% (doze por cento) ao ano, nos contratos bancários, desde que não ultrapassada a taxa média de mercado à época do pacto, divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Nesse sentido o entendimento
positivado na Súmula 539 do STJ, consagra o princípio da preservação dos contratos, possibilitando ao Poder Judiciário proceder à adequação equitativa das taxas consideradas excessivas, em conformidade com os critérios da boa-fé objetiva e do justo equilíbrio contratual.

É certo que, para a aferição da abusividade ou não da taxa de juros remuneratórios pactuada, não se mostra suficiente a mera comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, sendo imprescindível uma análise mais detida das circunstâncias específicas da operação de crédito levada a efeito.

Entretanto, não há dúvidas de que os informes do Bacen oferecem um importante parâmetro para se aferir o patamar de razoabilidade e a abusividade na fixação dos juros remuneratórios, consoante vem sendo aplicado por este Tribunal em inúmeros julgados.

No julgamento do
REsp.
1.061.530/RS, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior
Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que o abuso nos juros deve ser aferido com base na média praticada pelo mercado no período.

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EMCADASTRODE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO. (...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização)
descarateriza
a mora; (...)”.
(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008,
DJe
10/03/2009)

Na fundamentação do mesmo julgado, a Corte Superior reafirmou que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado.

No caso em apreço, verifico que a taxa de juros remuneratórios fixada no contrato de empréstimo firmado entre as partes situa-se muito acima dos índices praticados pelo mercado para a mesma modalidade à época da contratação, consoante comprova a "taxa média" divulgada pelo Banco Central do Brasil, transcrita na própria sentença recorrida.

In
casu
,
observ
a-se
que a taxa contratualmente fixada entre as partes no contrato
(
cédula n. 439889, item VI – “dos encargos financeiros”
– id
273063359
)
foi de
2,09
% ao mês
, ao passo que a taxa média de mercado de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período
da contratação
(
05/12/2017
), para
a
operação de crédito discutida nos autos
(
capital de giro
- pessoa jurídica)
, foi de
2,21
%
ao
e
mês
, como
observado no sítio eletrônico do
BACEN.
1

Desse modo, inexistindo abusividade, deve ser mantido o percentual contratado, conforme entendimento do STJ.

No tocante à
capitalização dos juros
,
é cediço ser admitida em Cédula de Crédito Bancário, a teor do que dispõe o artigo 28, §1o, da Lei no 10.931/2004.

Tratando-se de contrato que estipula expressamente a incidência de taxa anual de juros remuneratórios em patamar superior ao duodécuplo da taxa
mensal, tem-se por caracterizada a pactuação da capitalização mensal de juros, circunstância que torna inviável a revisão contratual, para o fim de substituir o método de amortização adotado no instrumento contratual firmado pelas partes litigantes.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o assunto com a edição de duas Súmulas:

“Súmula 539: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada.”

“Súmula 541: A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

Súmula no 566 do colendo Superior Tribunal de Justiça,
“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

Cumpre salientar, ainda, que a expressão “periodicidade inferior a um ano” se refere à possibilidade de a capitalização dos juros ocorrer de forma diária, mensal, semestral e anual.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - JUROS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – INCIDÊNCIA PERMITIDA –SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula 382 do STJ, "a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. “Os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos” (Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS). Nos termos da Súmula 541 do STJ, “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. (N.U 1003120-79.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023,
Publicado
no DJE 08/09/2023).

Desse modo, deve ser mantida a capitalização dos juros, uma vez que se apura expressamente pactuados, diante da incidência da
taxa anual de juros remuneratórios em patamar superior ao duodécuplo da taxa mensal
.

No que tange aos
encargos moratórios
deve prosperar o pleito do apelante.

Importa
registrar que, conforme entendimento sufragado do Superior Tribunal de Justiça, é lícita a cobrança da comissão de permanência durante o período de adimplemento contratual, à taxa média de juros de mercado, limitada ao percentual fixada no contrato (Súmula 294/STJ), desde que não cumulada com a correção monetária (Súmula 30/STJ), com os juros remuneratórios (Súmula 296/STJ) e moratórios, nem com a multa contratual.

Assim, merecem acolhida os argumentos do apelante, no que tange à cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios.

Sabe-se que comissão de permanência pode ser cobrada quando pactuada durante o período de inadimplência, nos termos previstos pela Resolução no. 1.129/86 do Banco Central do Brasil (BACEN), pois a sua finalidade consiste em assegurar a base econômica do negócio, através dos juros remuneratórios, inibir a protelação da liquidação da dívida, mediante os juros de mora, e reprimir o comportamento desidioso, mediante aplicação da multa contratual.

Entretanto, é pacífica a orientação de que não se pode cumular a comissão de permanência com os juros moratórios, remuneratórios, correção monetária e multa sob pena de se ter a cobrança de mais de uma parcela para atingir o mesmo objetivo, nos termos das Súmulas no. 30, 294, 296 e 472 do STJ, respectivamente
, ‘in
verbis
’
:

“Súmula no 30 – A comissão de permanência e a correção monetária são
inacumuláveis
.”

“Súmula no 294 – Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato.”

“Súmula no 296 – Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.”

“Súmula no 472 – A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA. 1. É válida a cláusula contratual que prevê a cobrança da comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, de acordo com a espécie da operação, tendo como limite máximo o percentual contratado (Súmula no 294/STJ). 2. Referida cláusula é admitida apenas no período de inadimplência, desde que pactuada e não cumulada com os encargos da normalidade (juros remuneratórios e correção monetária) e/ou com os encargos moratórios (juros moratórios e multa contratual). Inteligência das Súmulas no 30 e no 296 do STJ. 3. Agravo regimental não provido.” (
AgRg
no
AREsp
32.979/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2013,
DJe
25/03/2013).

In
casu
, verifica-se da cláusula sétima, id 273063359 – pág. 04, a incidência de juros remuneratórios fazendo vezes de comissão de permanência, cumulado com juros moratórios e multa, portanto, indevidamente cumulados.

Desta forma, necessário excluir os juros remuneratórios no período da inadimplência,
constante da cláusula 4 do contrato,
que faz vezes de comissão de permanência, devendo ser instituído como penalidade, tão somente, juros moratórios no percentual de 1% ao mês, multa de 2% e correção monetária pelo INPC.

Deixo de analisar o pedido de revisão das
tarifas
administrativas
, considerando

que se trata de arguição genérica, sem especificar a qual tarifa se refere
.

Nesse contexto,
necessário destacar que
a parte deve especificar as cláusulas que entende serem abusivas, a fim de que possa o julgador se pronunciar, conforme Súmula 381 do STJ:
“nos contratos bancários é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”.

No que concerne ao
seguro
,
ap
esar dos argumentos
da Cooperativa apelada
, depreende-se do conjunto fático-probatório dos autos que não foi dada
à apelante
a opção de contratar seguro, tendo sido, na verdade, condição para a obtenção do
financiamento
que, saliente-se, é de adesão.

Entretanto, é devida a revisão da cláusula de seguro não apenas por isso,
mas sim porque
não há qualquer elemento nos autos que evidencie que efetivamente
que a
consumidor
a
teve a possibilidade de escolher a seguradora de sua preferência.

Além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo ar
t.
39, I, do
CDC
, a contratação compulsória do seguro retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras existentes no mercado.

É dizer, referida prática contraria os princípios norteadores da legislação consumerista, assim como o entendimento fixado pelo C. STJ, o que torna ilegal a cobrança do seguro.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018).

Como consequência lógica, impõe a devolução do prêmio pago
, no valor de R$
302,42 (id 273063399)
,

obviamente que na proporção do pagamento efetuado, porquanto sua cobrança vem diluída no valor das parcelas.

Importante registrar que a imposição na contratação do seguro, por si só, não gera a propalada nulidade.

O que não se admite é que se retire do consumidor o direito de escolha de qual seguradora deseja contratar.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO – CAPITALIZAÇÃO – ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA – TABELA PRICE – LEGALIDADE - TARIFA DE CADASTRO - COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO – MANUTENÇÃO – SEGURO - VENDA CASADA CONSTATADA - RESP N. 1639259/SP - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ). É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ. A adoção da Tabela
Price
na amortização do saldo devedor não enseja onerosidade para que se declare sua ilegalidade. Admite-se a cobrança
de tarifa de cadastro no começo do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos ajustes posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008. Quando o consumidor é compelido a adquirir seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, ocorre venda casada e abuso na contratação. A repetição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS). (N.U 1000943-52.2021.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024).

Pelo exposto,
dou parcial provimento

ao recurso, para

reformar a sentença, no sentido de reconhecer a parcial procedência da ação e revisar o contrato (
cédula n. 439889, id 273063359), determinar
a exclusão

dos juros remuneratórios
incidentes
no período da inadimplência,
constante da
cláusula
sétima
, uma vez
que faz vezes de comissão de permanência, institu
in
do como penalidade
:
juros moratórios no percentual de 1% ao mês, multa de 2% e correção monetária pelo INPC
,
determinar que a restituição seja, na forma simples
e
reconhecer
a nulidade da cobrança do seguro
e
determina
r
a devolução prêmio, na proporção em que foi pago, devendo sobre o valor apurado, incidir juros de 1% ao mês, e correção monetária pelo INPC, ambos a contar da data de cada desembolso
.

Por conseguinte, considerando a sucumbência recíproca, condeno as
partes ao pagamento das custas processuais a razão de 50% para cada parte
e fixo
honorários
advocatícios
,
em 10% do
valor
dado à causa, a

cada
parte
,
ao procurador da parte adversa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025